Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701602-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CILENE ARAUJO DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no autos n. 0706512-16.2015.8.07.0016, na qual foi acolhido o pedido da exequente acerca do distinguish em relação à ADPF 615, determinando o retorno da tramitação do feito. Nas suas razões, o agravante alega que a decisão que determinou a suspensão do feito é datada de 21 de dezembro de 2022, não tendo sido interposto agravo de instrumento para discutir a adequação da suspensão em instância recursal. Desse modo, aduz que, transcorridos mais de cinco anos desde a decisão que determinou a suspensão do feito, ocorreu a preclusão temporal. Argumenta que a exceção de pré-executividade é plenamente aplicável, visto que o fundamento da sentença para conferir direito à GAEE foi exclusivamente a inconstitucionalidade da Lei n. 4.075/2007 e não a distinção entre as atividades realizadas em turmas exclusivas e inclusivas. Aponta que a mera alegação de distinguish por parte da agravada é insuficiente, tendo em vista a ausência de demonstração de que tal diferenciação ocorreu nos autos. Requer a reiteração dos termos da exceção de pré-executividade e a suspensão do processo até o julgamento da ADPF 615. A controvérsia recursal consiste em analisar se deve ser determinada a suspensão dos autos principais até o julgamento da ADPF 615. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a análise do pedido de efeito suspensivo deve ser fundamentada na verificação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na ADPF 615 foi deferida medida cautelar que determinou a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos com necessidades educacionais especiais, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital n. 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital n. 5.105/2013. No caso, verifica-se que a declaração de ID 407492 dos autos principais não menciona atendimento exclusivo a alunos com necessidades educacionais especiais. Desse modo, a argumentação do agravante merece ser analisada com cautela. Nesse sentido, há plausibilidade jurídica nas razões apresentadas pelo agravante, o que torna viável a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o pagamento indevido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. Cumpra-se a determinação de suspensão dos processos afeitos à questão em julgamento pelo Pretório Excelso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito